Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721933-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: FLAVIO MOREIRA BIGNON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de arresto executivo - artigo 830 do CPC, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Pretende a parte exequente o arresto de ativos financeiros da parte executada. No caso, em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). Isso porque o exequente não trouxe aos autos elemento que demonstre que a parte executada esteja a dilapidar o seu patrimônio com objetivo de se furtar ao pagamento da dívida. Ao contrário, funda seu pedido na simples ausência de citação do executado. Para além disso, também não é cabível, nestes estágio, o arresto previsto no art. 830 do CPC, para que, ante as peculiaridades do caso, sejam preservados o contraditório e a ampla defesa. Isso porque a jurisprudência firmou a tese de que, como regra, antes da citação, descabe o arresto online de valores. Para isso, o requerente teria de demonstrar a presença dos requisitos próprios da tutela de urgência (art. 300, CPC). Nesse sentido: O CPC/2015 não alterou a natureza jurídica do bloqueio de dinheiro via Bacen Jud, permanecendo a natureza acautelatória e a necessidade de comprovação dos requisitos para sua efetivação em momento anterior à citação. (STJ. 2a Turma. REsp 1.664.465-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 02/08/2022 (Info 743). A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema Bacen-Jud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. (STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 1.933.725/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 27/9/2021.) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. (STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 1.754.569/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2019.) O bloqueio de contas bancárias de executados, via BACENJUD, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. (STJ. 2a Turma. REsp 1.752.868/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 27/10/2020.) Ante o exposto, indefiro o pedido.(id. 156212304). Irresignado, o recorrente alega que “o arresto executivo é medida que se impõe quando em tentativa de citação de um devedor, o Oficial de Justiça não o encontra. Assim, é possível requerer que seja realizada uma pré-penhora, uma constrição de seus bens. Veja, que essa situação, objetiva garantir a celeridade do processo e a efetividade do resultado da execução, além de estimular a modernização dos atos executórios”. Assevera que foi requerido o arresto executivo, conforme dispõe o art. 830 do CPC; no entanto, o indeferimento foi realizado com base nos pressupostos do arresto cautelar, presentes no art. 300 e 301 do mesmo código. Aduz que houve 03 (três) tentativas frustradas de citação, restando preenchidos os requisitos para concessão do arresto pugnado. Pede, assim, seja concedida a tutela recursal, visando a realização da pré-penhora eletrônica por meio de “teimosinha” no SISBAJUD, pelo período de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 830 do CPC. No mérito, a confirmação da antecipação de tutela recursal concedida. Preparo regular (id. 47459237). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de arresto executivo, com fundamento no artigo 830 do CPC, uma vez que houve diversas tentativas de citação do executado, inclusive após buscas nos sistemas deste Tribunal de Justiça. Contudo, infrutíferas as investidas, o exequente requer a medida de bloqueio de numerário via Bacenjud, a fim de que seja garantido o valor do débito da presente ação. Defende que não é necessária a demonstração de que a parte executada esteja a dilapidar o patrimônio com objetivo de se furtar ao pagamento da dívida, dado que o que se pleiteia é o arresto executivo e não o arresto em tutela cautelar. Sobre o tema, o arresto de numerário antes da citação exige a comprovação de que o executado está dilapidando o patrimônio, o que poderá acarretar a frustração da execução. É o que se denomina de arresto cautelar, com base no artigo 301 do CPC: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. A teleologia da norma invocada pelo exequente - artigo 830 do CPC -, por outro lado, é diversa, porquanto visa a garantir que o oficial de justiça, ao não encontrar o executado no local em que indicado pelo exequente, tendo notícia e em contato com bens físicos do devedor, arreste-os, em quantidade suficiente, de modo a garantir a execução. Com efeito, dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. O que o exequente pretende é a aplicação da norma do artigo 830 para arrestar ativos financeiros do executado em quantidade suficiente para garantir a execução, antes mesmo da citação. Ocorre que o patrimônio financeiro pode ser bloqueado posteriormente pelo próprio Juízo, caso entenda cabível e necessário, não havendo necessidade de presença física do oficial de justiça - longa manus do juízo - no local em que reside o devedor. A sistemática em ambientes virtuais é muito mais fácil e operacionalizável, devendo, por isso, ser prestigiados os princípios do contraditório e da ampla defesa em casos que envolvem o arresto online de valores. Confira-se julgados no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação na Execução, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2. A Doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de Citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Não restando evidenciado os requisitos para a concessão da tutela cautelar, fica afastada a possibilidade de penhora prévia. 4. O arresto online, através do sistema SisbaJud, exige o prévio esgotamento dos mecanismos possíveis de localização do executado, devendo o credor demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada restaram infrutíferos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Grifamos. Acórdão 1374211, 07224387520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARRESTO. ARTIGO 301 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENTES. 1. Não se confundem os institutos do arresto executivo, previsto no artigo 830 do CPC, e o arresto cautelar, previsto no artigo 301 do CPC, tendo em vista que se diferem em relação ao tempo em que são praticados e requisitos exigidos. 2. Para que haja o deferimento de pedido de antecipação de tutela é necessário que estejam presentes, em conjunto, os requisitos definidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, "a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Presentes a demonstração da probabilidade do direito, consistente no fato de que a ora agravada teve seu pleito indeferido na sentença proferida nos autos de sustação de protesto, que reconheceu a validade do título cambial; bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a ora agravada consta como devedora em inúmeros processos que correm perante este Tribunal, a concessão da antecipação da tutela é medida mais adequada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1046565, 07110736320178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 21/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. CONSTRIÇÃO. NATUREZA ACAUTELATÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. PERIGO DA DEMORA OU DE RISCO AO PROCESSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. INDICIOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO REGULAR. 1. Diferentemente do arresto executivo (artigo 830 do Código de Processo Civil), o arresto de caráter cautelar visa a assegurar futura realização de penhora e expropriação de bens, demandando o deferimento efetivo dessa espécie de constrição acautelatória a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil). 2. A concessão do arresto cautelar de valores realizado anteriormente à citação da parte adversa em ação ordinária deve estar fundada na constituição de elementos probatórios mínimos que indiquem de forma tangível a potencial frustração da satisfação de uma obrigação de crédito, o que, no caso dos autos, somente poderá ser adequadamente delimitado após a oportunização do contraditório regular à parte agravada/ré quanto aos argumentos trazidos relativamente aos negócios jurídicos entabulados entre as partes. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido (Grifamos. Acórdão 1417233, 07346260320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que, no caso dos autos, a execução foi ajuizada em 10/03/2022 (id. 117865811). Ao longo de um ano, houve diversas tentativas de citação do exequente, devendo se destacar que 1) em 10/06/2022, o oficial de justiça não encontrou o executado no endereço indicado no contrato celebrado com a exequente (id. 117865815/127664524); 2) em 29/07/2022, foram encaminhadas diversas cartas eletrônicas para endereços pesquisados e localizados por meio dos sistemas à disposição do juízo (id. 128437961), todas infrutíferas; 3) em 10/02/2023, houve tentativa de citação via whatsapp (id. 149231747), sem sucesso; 4) houve nova tentativa de citação em suposto local de trabalho do devedor (id. 142665603) e em novo endereço fornecido pelo exequente (id. 149231747), também fracassadas. Além disso, é de se destacar que a citação por edital exigirá o transcurso de novo prazo, atrasando ainda mais a localização de bens do devedor, em evidente prejuízo para o credor. Assim, no caso em análise, excepcionalmente, mostra-se razoável o deferimento de arresto executivo, em consonância com julgados deste TJDFT. Confira-se, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. EXTINÇÃO POR AUSENCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVA VIA PENHORA ON-LINE. ART. 830 CPC. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Apesar de o Poder Judiciário não poder ser utilizado como instrumento-meio de cobrança suprindo obrigações que, por ônus processual, dependem da participação ativa do interessado, realizando as diligências necessárias aos fins colimados, na busca da efetividade processual, no caso em apreço, verifico que houve esforços, tanto do poder judiciário quanto da parte recorrente, na tentativa de localização da devedora, tendo sido realizadas várias diligências em diferentes endereços, que porém restaram infrutíferas. 2. Não sendo localizado o devedor, após várias tentativas, verifica-se possível o deferimento do arresto executivo de bens, conforme disposto no art. 830 do CPC, de modo que, por analogia, não se afere óbice legal para que seja realizado mediante bloqueio eletrônico de numerário, por meio da utilização do sistema SISBAJUD, já que o Código de Processo Civil, embora não preveja o arresto on-line, também não o proíbe. 2.1. A medida instituída pelo art. 854, do CPC não se confunde com a penhora, mas é providência que objetiva assegurar sua futura efetivação, a fim de salvaguardar a satisfação do crédito exequendo, além de ser pertinente para tentativa de cientificação do devedor a respeito do processo de execução. 3. Na hipótese, não vislumbro a ausência de pressuposto processual, visto que ainda persiste a condição da ação consubstanciada no interesse de agir, pois ainda constatada a necessidade e utilidade da ação - vez que não realizado o arresto executivo requerido pelo recorrente, de modo que a sentença deve ser tornada sem efeito, retornando os autos à origem para seu regular processamento. 4. Recurso provido. (Grifamos. Acórdão 1661515, 07032481420218070005, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, o pedido recursal está passível de acolhimento, dadas as peculiaridades do caso concreto. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), a fim de determinar a realização do arresto executivo por meio do SISBAJUD. Publique-se. Dispensadas as contrarrazões, tendo em vista que o agravado não foi citado. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator